Tribunal: TJPA
Processo: 0005811-11.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005811-11.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA NAIR PIRES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO V. ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da leitura do v. acórdão atacado, não se observa a omissão apontada em relação ao parâmetro para aplicação da correção e juros moratórios dos danos materiais e morais, tendo o referido julgado analisado tal matéria. Ocorre que, ao discorrer sobre os juros moratórios o decisum na verdade incorreu em erro material, posto que em caso de responsabilidade extracontratual, como o do presente, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº. 54 do STJ.

2-

Já no que concerne à correção monetária, o v. acórdão analisou a matéria de forma escorreita, fundamentando de acordo com as súmulas nº. 43 e 362 do STJ. Assim, no que concerne ao dano material a correção monetária deve ser corrigida a contar de cada desconto, e em relação a indenização pelos danos morais, a partir do arbitramento.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente em relação ao parâmetro dos juros moratórios, devendo ser aplicado a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº. 54 do STJ, mantendo os demais termos do decisum ora vergastado, bem como prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
MARIA NAIR PIRES PEREIRA

e ora embargado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA NAIR PIRES PEREIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 8832688), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8773343)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – DESCONTOS INDEVIDOS - PESSOA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora, ora recorrente, é pessoa idosa e iletrada, que sequer assina o próprio nome, conforme se observa da procuração e das declarações juntadas aos autos (ID Nº. 6769125), o que demonstra o grau de vulnerabilidade informacional da parte. 2-Quanto aos fatos, verifica-se que o banco apelado, valendo-se da condição de hipossuficiência econômica, técnica e informacional da Requerente, sonegou -lhe a informação de que a consumidora teria direito a uma conta de serviços essenciais, isenta de tarifas, impondo-lhe, por meio de contrato de adesão, a modalidade mais lucrativa ao banco, qual seja, a abertura de conta corrente. 3-Importante frisar, que o banco apelado sequer trouxe aos autos o contrato de abertura de conta bancária da autora, inviabilizando até mesmo a análise acerca do consentimento da autora em aderir ao negócio jurídico reclamado. 4-Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era da empresa ré, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. 5-Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa analfabeta. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelado juntou o contrato firmado entre as partes, a fim também de se verificar o cumprimento acerca da necessidade da existência de assinatura a rogo por terceiro, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6-Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelado acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com a autora/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade. 7-Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados do benefício previdenciário da autora deverão ser devolvidos, com apuração em liquidação de sentença. 8- No que concerne a devolução de valores em dobre, tal como pretende a autora, verifica-se a má fé da instituição financeira que, diga-se de passagem, não desconhece a obrigação da existência de assinatura a rogo nos contratos firmados por analfabeto, sendo que a mesma, em toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa, não podendo ser aferida a hipótese de engano justificável. Assim, conclui-se que os valores irregularmente descontados na conta da autora deverão ser restituídos em dobro. 9- Relativamente aos danos morais, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de taxas bancárias e da própria abertura de conta corrente em que a requerente afirma não ter contratado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar. 10-Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa. 11- Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento. 12-Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante/autora, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora, desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar da cada desconto, e a indenização pelo danos morais, a partir deste julgamento. 13- Em razão do Julgamento que ora se faz, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso em relação a estipulação de parâmetros para a aplicação da correção e juros moratórios dos danos materiais e morais, ressaltando que ambos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos das súmulas nºs 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8450986), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura do v. acórdão atacado, não se observa a omissão apontada em relação ao parâmetro para aplicação da correção e juros moratórios dos danos materiais e morais, tendo o referido julgado analisado tal matéria. Ocorre que, ao discorrer sobre os juros moratórios o decisum na verdade incorreu em erro material, posto que em caso de responsabilidade extracontratual, como o do presente, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº. 54 do STJ.

Já no que concerne à correção monetária, o v. acórdão analisou a matéria de forma escorreita, fundamentando de acordo com as súmulas nº. 43 e 362 do STJ. Assim, no que concerne ao dano material a correção monetária deve ser corrigida a contar de cada desconto, e em relação a indenização pelos danos morais, a partir do arbitramento.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente em relação ao parâmetro dos juros moratórios, devendo ser aplicado a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº. 54 do STJ, mantendo os demais termos do decisum ora vergastado, bem como prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 31/05/2022